Tribunal: TJBA
Processo: 8064231-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064231-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WENDEL CAPINAM DE SOUZA JESUS

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON

Advogado(s)
:
IVAN MACEDO DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA POR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE VANDALISMO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória em razão da recusa de cobertura securitária por associação de proteção veicular, em virtude de danos causados por disparos de arma de fogo durante troca de tiros em via pública. Sentença de improcedência reformada em sede de apelação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura, com base em cláusula de exclusão por vandalismo e destruição deliberada, é válida frente às circunstâncias do sinistro; e (ii) saber se a recusa indevida à cobertura gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A relação contratual entre o autor e a associação de proteção veicular possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O dano resultante de disparos em contexto de troca de tiros em via pública não se enquadra na cláusula de exclusão por vandalismo, por ausência de dolo direcionado contra o bem protegido.

Comprovado o desembolso de R$ 8.300,00 pelo reparo do veículo, é devida a restituição integral do valor, ante a falha na prestação do serviço.

A negativa infundada de cobertura, após a realização de trâmites administrativos orientados pela associação, enseja violação aos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, com condenação da recorrida ao pagamento de R$ 8.300,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento
: “1. Não configura vandalismo, para fins de cláusula de exclusão em contrato de proteção veicular, o evento em que o veículo é atingido por disparos em troca de tiros sem que haja dolo direcionado ao bem. 2. A negativa indevida de cobertura securitária em situação emergencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 14 e 47.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.638.373/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.04.2019;
TJ-BA, Apelação 8001841-33.2021.8.05.0230, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 04.06.2024;
TJ-RS, AC 5008444-71.2021.8.21.0023, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, Sexta Câmara Cível, j. 14.06.2022;
TJ-SP, Apelação Cível 1006494-25.2023.8.26.0302, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064231-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante WENDEL CAPINAM DE SOUZA JESUS e como apelada UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.